Tribunal: TJMT
Processo: 1011055-53.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011055-53.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YOLANDA LOBO DOS REIS - CPF: 109.166.441-20 (AGRAVANTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

Verificado que a agravante incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da sanção a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação interposta da sentença que julgou improcedente a Ação de Conhecimento Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A agravante aduz que não reconhece o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Alega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão da evidente discrepância entre a sua assinatura e a constante no Contrato em questão.

Sustenta que houve fraude na realização do suposto empréstimo e que o apelado não demonstrou a legitimidade dos descontos efetuados e tampouco juntou aos autos qualquer documento comprobatório.

Ressalta ser devida a reparação por dano moral e se insurge contra a condenação à multa por litigância de má-fé.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante relata na inicial que não reconhece o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Argui também cerceamento de defesa pois impugnou a assinatura constante na avença anexada pelo réu na contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica, que, no entanto, foi indeferida.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido é o AgRg no AREsp. 587855/DF.

No tocante à fraude, a agravante sequer registrou
boletim de ocorrência a esse respeito, como se espera nesses casos, tampouco
demonstrou a adoção de qualquer outra providência para resolver a questão.

Na contestação o apelado anexou o Contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e
comprovante de transferência do valor convencionado, conforme extrato juntado
.

Desse modo, está suficientemente demonstrada a regularidade da contratação, o que afasta a narrativa de cerceamento de defesa e de
ato ilícito.

A autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação do contrato.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U. 1007367-06.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 22/03/2023)

Ademais, a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante nos documentos juntados pela agravante na inicial.

Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a multa cominada e o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

E ainda:

AP 1000648-55.2019.8.11.0085;

AP 1000045-85.2020.8.11.0007;

AP 1015486-19.2019.8.11.0015;

AP 1009724-22.2019.8.11.0015.

Posto isso, é manifestamente improcedente o Agravo Interno, circunstância em que incide o disposto no §4º do art. 1.021 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico à agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023